Tribunal: TJPA
Processo: 0800430-17.2025.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800430-17.2025.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO SA, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: TOME DE SOUZA LAMEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800430-17.2025.8.14.0085

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: INHANGAPI/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

ADVOGADO: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

APELADO: TOME DE SOUZA LAMEIRA

ADVOGADO: ANDRELINO FLÁVIO DA COSTA BITENCOURT

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais. Empréstimo consignado. Ausência de comprovação do repasse dos valores. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva. Repetição do indébito em dobro. Redução do quantum indenizatório. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por CREFISA S/A Crédito, Financiamento e Investimentos e Banco Bradesco S/A contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos contratos de empréstimo consignado, reconhecer a inexistência da relação obrigacional, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar as rés ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a alegada necessidade de perícia grafotécnica afasta a competência do juízo; (ii) estabelecer se restou comprovada a existência de relação jurídica válida apta a legitimar os descontos realizados; (iii) determinar se são devidas a repetição em dobro do indébito e a indenização por danos morais, bem como a adequação do quantum fixado.

III.
Razões de decidir

3.

Rejeita-se a preliminar de incompetência, pois a controvérsia não se limita à autenticidade da assinatura, abrangendo a demonstração da própria existência da relação jurídica e do efetivo repasse dos valores, inexistindo prejuízo processual.

4.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à espécie, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ, impondo-se à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação.

5.

Incumbe ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, não se desincumbindo desse encargo ao deixar de comprovar o efetivo depósito ou disponibilização dos valores mutuados.

6.

O contrato de mútuo somente se aperfeiçoa com a entrega da quantia, sendo insuficiente a mera juntada de instrumento contratual desacompanhado de prova do repasse do numerário.

7.

Configura-se falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, inclusive por fortuito interno decorrente de fraudes, conforme Súmula 479 do STJ.

8.

É cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de demonstração de má-fé, conforme entendimento firmado pelo STJ (EAREsp 600.663/RS), aplicável às cobranças realizadas após 30/03/2021.

9.

O desconto indevido em verba de natureza alimentar ultrapassa o mero aborrecimento e enseja dano moral indenizável, devendo o valor observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

10.

Reduz-se o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, a fim de adequá-lo ao caráter pedagógico e reparador da medida, evitando enriquecimento sem causa.

IV.
Dispositivo e tese

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Compete à instituição financeira comprovar não apenas a formalização do contrato de mútuo, mas também o efetivo repasse dos valores ao consumidor. 2. A ausência de prova do depósito do numerário impede o reconhecimento da validade da contratação e caracteriza falha na prestação do serviço.

3. A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente de demonstração de má-fé, para cobranças realizadas após 30/03/2021. 4. O desconto indevido em verba alimentar configura dano moral indenizável, devendo o quantum observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II; CDC, arts. 2º, 3º, 14, §3º, II, e 42, parágrafo único; CC, arts. 186, 398 e 927; CF/1988, art. 5º, XXXII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 54; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30/03/2021; STJ, REsp 1.573.859/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 13/11/2017; TJPA, AC 2018.01563864-66, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, j. 10/04/2018; TJPA, AC 0002882-41.2016.8.14.0055, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, j. 22/10/2019; TJPA, AC 0010352-70.2011.8.14.0051, Rel. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 27/05/2019.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
, interposta por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e
BANCO BRADESCO S/A
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Inhangapi/PA, que – nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais
, ajuizada por
TOMÉ DE SOUZA LAMEIRA
– julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos contratos, reconhecer a inexistência da relação obrigacional, determinar a restituição dos valores descontados (em dobro, com modulação) e condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Inconformadas, sustenta a apelante (ID 33454865), em síntese, que a sentença deve ser reformada, alegando a incompetência do juízo diante da necessidade de perícia grafotécnica, bem como defendendo a validade dos contratos firmados, ainda que a parte autora seja analfabeta, sob o argumento de que o art. 595 do Código Civil não se aplica aos contratos de mútuo. Aduzem que o analfabetismo não implica incapacidade civil, inexistindo vício de consentimento, e que os contratos atendem aos requisitos legais, sendo indevida a nulidade declarada, a restituição dos valores e a condenação por danos morais.

Sem contrarrazões (id 33454873).

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, pois tempestivo e encontra-se presente os requisitos intrínsecos e extrínsecas.

Passo a análise da preliminar de incompetência (perícia grafotécnica)

A alegação de necessidade de perícia grafotécnica, como fator de afastamento da competência do juízo, não merece prosperar.

Isso porque a controvérsia não se limita à autenticidade formal da assinatura, mas envolve, sobretudo, a
demonstração da própria existência da relação jurídica e do efetivo repasse dos valores
, o que poderia — e deveria — ter sido comprovado por outros meios probatórios, especialmente documentos bancários idôneos.

Ademais, a causa foi processada pelo rito ordinário, com observância do contraditório e ampla defesa, inexistindo qualquer prejuízo processual.

Rejeita-se, pois, a preliminar.

Vamos ao mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da existência de relação jurídica válida entre as partes, apta a justificar os descontos realizados na conta do autor, bem como à adequação das condenações impostas na sentença.

Inicialmente, cumpre registrar que, embora as apelantes tenham carreado aos autos instrumentos contratuais que, em tese, evidenciariam a formalização de empréstimos, a análise detida do conjunto probatório revela que tais documentos, por si sós, não se mostram suficientes para comprovar a efetiva constituição da relação obrigacional.

Observa-se que a parte autora nega a contratação e aponta descontos reiterados em sua conta bancária, circunstância que, aliada à inversão do ônus da prova deferida na origem, impõe às instituições financeiras o dever de demonstrar, de forma clara e inequívoca, não apenas a formalização do ajuste, mas, sobretudo, a regularidade da operação creditícia.

Nesse contexto, embora tenham sido juntados contratos, não se verifica nos autos qualquer elemento probatório apto a demonstrar o efetivo depósito ou disponibilização dos valores supostamente contratados em favor do autor. Não há comprovantes de transferência, extratos bancários correlatos ou qualquer outro documento que evidencie o ingresso do numerário na esfera patrimonial do consumidor.

Tal circunstância assume especial relevância, porquanto, em se tratando de contrato de mútuo, a entrega da quantia constitui elemento essencial à sua formação, não se aperfeiçoando o negócio jurídico sem a demonstração do repasse do valor. Assim, a simples apresentação de instrumentos contratuais desacompanhados da prova do efetivo crédito não se presta a legitimar os descontos realizados.

Com efeito, destaco
que a instrução do feito passou pela observância do art. art. 373, I e II do CPC, cujo ônus do réu é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Além da legislação processual civil pátria, o Código de Defesa do Consumidor também deve ser observado no caso concreto, conforme enunciado da Súmula nº 297 do STJ.

Nesta linha, vejamos o art. 14, §3º, II do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§3º.
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

II –
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

Nesses termos, considerando que a relação jurídica é regida pelo direito consumerista, por previsão dos arts. 2º e 3º do CDC, em conformidade com a Súmula 297 do STJ, incumbia à Instituição Financeira, ora apelante
o ônus de provar a anuência do autor na relação contratual, contudo, assim não o fez,
não se desincumbindo do ônus que lhe competia, uma vez que,
não ficou demonstrado o deposito dos montantes supostamente contratados pelo autor
.

Conclui-se, portanto, que os documentos apresentados em primeiro e segunda instância não possuem, por si só, a capacidade de demonstrar a intenção da autora em celebrar os negócios jurídicos com a instituição bancária demandada.

Friso que cabia ao apelante fornecer toda a documentação necessária para comprovar a relação jurídica e, uma vez que não cumpriu essa obrigação, não há fundamento para se afirmar a validade da contratação.

Desse modo, ainda que se afaste a fundamentação da sentença ancorada exclusivamente na inobservância das formalidades previstas no art. 595 do Código Civil, subsiste fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do julgado, consistente na ausência de comprovação do fato constitutivo do direito das rés, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, em demandas análogas, a jurisprudência deste E. TJPA tem entendido que
a comprovação conjunta do contrato
subscrito pelas partes
e do comprovante de transferência do valor avençado é essencial à aferição da regularidade na contratação
:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO NO NOME DA AUTORA SEM SEU CONSENTIMENTO.

CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA CONDENAR O DEMANDADO A INDENIZAR À AUTORA A QUANTIA DE R$ 2.034,40 (DOIS MIL E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, REFERENTE ÀS PARCELAS DESCONTADAS, E R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

APELAÇÃO ONDE O RECORRENTE SUSTENTA PRELIMINARMENTE, A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. REJEITADA. NO MÉRITO, ALEGA A REGULARIDADE DO EMPRÉSTIMO, FEITO COM OBEDIÊNCIA A TODAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS; ALEGA AINDA INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS E EXORBITÂNCIA DO VALOR ARBITRADO, BEM COMO DA MULTA ARBITRADA. RECURSO IMPROVIDO.

I- PRELIMINAR DE COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

Alegação de que existem dois processos, sentenciados em 17/03/16, que possuem pedidos idênticos em contendas autônomas, visando obter o mesmo provimento jurisdicional. Alegação não comprovada. Dos dois números de processo indicados pelo recorrente, um se refere a outro empréstimo consignado, com valor diferente de parcela; o outro número se refere ao processo em questão. Coisa julgada não comprovada. Preliminar rejeitada.

II- MÉRITO: Não comprovação da regularidade do empréstimo. Ato ilícito.

Cabia ao demandado a comprovação da regularidade do contrato que alega ter celebrado com o autor, bem como comprovar que adotou todas as medidas para aferir a legitimidade do empréstimo. Evidências de fraude. Não comprova, igualmente, que o valor do empréstimo teria sido creditado ao autor.

III- Alegação de não comprovação do dano moral experimentado: a doutrina e a jurisprudência têm ensinado que o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização, independendo de prova de prejuízos e de reflexos ou repercussão patrimonial.

IV- Valor dos danos morais: a indenização deve levar em consideração a sua intensidade e deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito. Critérios rigorosamente observados. Valor de R$ 3.000,00(três mil reais) mantido.

V- Multa por descumprimento: Valor aumentado pela demora do recorrente em cumprir a decisão judicial. A proporcionalidade da multa por descumprimento de decisão judicial ou multa cominatória, também chamada de astreintes deve ser avaliada em vista da obrigação a que ela se refere, e não do montante acumulado em razão da resistência da parte em cumprir a determinação.

VI- Recurso conhecido e desprovido.”.

(2018.01563864-66, 188.640, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-10, publicado em 2018-04-20).

Assim, evidencia-se que
o banco
apelante não se desincumbiu de provar suas alegações de que o contrato de empréstimo consignado em testilha
foi de fato realizado com a anuência da ora recorrida
.

Portanto,
resta comprovada a total negligência por parte do apelante, além da completa ausência de zelo no momento de proceder à celebração dos contratos, configurando, desta forma, os danos materiais e morais a serem ressarcidos, decorrentes da falha na prestação do serviço.

Registre-se, ainda, que as instituições financeiras respondem na forma objetiva, ou seja, independentemente de dolo ou culpa, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme súmula 479
[1]
do STJ.

Esse também é o posicionamento dessa e. Corte.

“APELAÇÃO. CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL. CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. I – O cerne da discussão diz respeito a licitude dos descontos operados nos proventos do autor/apelado, em razão da realização de empréstimos consignados, bem como o cabimento de indenização por danos morais. Afirma a instituição financeira que estes se deram de forma legítima, sendo que o autor/apelado não reconhece tal contratação. II – Preliminarmente, aduz o recorrente ser ilegítimo para figurar no polo passivo, sob a alegação de que cedeu a outra instituição financeira o direito de crédito, decorrente dos empréstimos em questão. Não assiste razão ao recorrente, pois perante o consumidor deve prevalecer a teoria da aparência, que denota que as instituições financeiras se tratam de um grupo econômico. III – No caso em tela, resta verificada a ilegalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor/apelado, decorrente dos contratos de empréstimos fraudulentos, o que autoriza a condenação em danos morais, conforme preveem os artigos 186 e 927 do Código Civil. IV - Observando a particularidade do caso em apreço, no qual o autor/apelado se trata de um idoso que, atualmente, encontra-se com 101 anos de idade, e que teve, em seus proventos, descontos indevidos, decorrente de 07 (sete) empréstimos fraudulentos, a condenação em danos morais, estipulada pelo julgador singular, deve ser mantida, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). V - Recurso conhecido e desprovido”
. (TJPA - AC: 00028824120168140055 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 22/10/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE DE BANCO POR DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. DANO MORAL MANTIDO. APELAÇÃO ADESIVA PLEITEANDO A MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO. MANUTENÇÃO DA QUANTIA FIXADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. CUMPRIMENTO DO CARÁTER REPRESSIVO, PREVENTIVO E PEDAGÓGICO. SENTENÇA MODIFICADA APENAS NO QUE TANGE AO TERMO INICIAL DOS JUROS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SUMULA 54 DO STJ. JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS”
(TJ-PA - AC: 00103527020118140051 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 27/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 31/05/2019).

Assim, a r. sentença foi formulada de acordo com as narrativas e as provas disponíveis nos autos,
não havendo motivos para sua revisão, no particular
.

Sobre a irresignação quanto à restituição em dobro do indébito
, entendo assistir razão ao ora recorrente. Explico.

Em sendo verificada
a ausência da comprovação da contratação regular, é devida a desconstituição

do contrato e a devolução dos valores descontados
de forma dobrada
nos termos do art. 42 do CDC
, pelo índice INPC,
com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela - Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC),
de cujo montante poderá ser deduzido o valor recebido em sua conta em razão do empréstimo,
caso seja comprovado tal transferência em sede de execução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

No ponto, cabe salientar que
não se desconhece o entendimento atual do c. Superior Tribunal de Justiça
(
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020), no sentido de não exigir a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

Ademais, registro que o STJ
modulou
os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento
. Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

Nesses termos, tendo em vista que não houveram cobranças anteriores à 30/03/2021, nos termos do
decisum
paradigma,
mantenho a repetição do indébito em dobro
.

Já em relação à insurgência quanto à condenação em
indenização por danos morais
e a pretensão de reduzir o
quantum
fixado, esclareço, inicialmente, que
a fraude bancária, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano extrapatrimonial
. A caracterização do dano moral, quando não presumido, pressupõe a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista (
REsp 1.573.859/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2017
).

É de se esperar o abalo sofrido pela autora em sua tranquilidade, bem como os transtornos causados na busca da recomposição do seu patrimônio, além da angústia vivida em ver
sua verba alimentícia
sendo subtraída de maneira ilícita.
(REsp 727.843/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.06; REsp 784.602/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 01.02.06; REsp 557.030/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.05; AgRg no REsp 724.954/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 17.10.05; REsp 605.284/MG, Rel.
Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 14.11.05).

Desse modo, entendo ter restado demonstrado nos autos o dano sofrido pelo desconto indevido na verba de caráter alimentar, comprometendo sua subsistência, contudo, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo adequado ao caso concreto a redução do patamar indenizatório de R$5.000,00 para R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais,
sobretudo considerando que o valor da dívida oriunda do contrato reconhecido como inexistente, evitando-se, desta forma, a configuração de um enriquecimento sem causa,
motivo pelo qual, também, dou parcial provimento ao recurso neste particular.

Além disso, entendo que tal importe se adequa ao caráter dúplice – pedagógico e reparador - que deve conter a sanção, bem como aos princípios acima referidos.

Com força nessas considerações,
conheço e dou parcial provimento ao recurso de Apelação, a fim de
reduzir
a condenação da indenização por danos morais, de R$5.000,00 para R$ 3.000,00
, nos termos da fundamentação.

Mantidas as demais cominações da r. sentença.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

[1]
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Belém, 27/05/2026